Tribunal: TJBA
Processo: 8031955-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031955-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO COSTA PORTUGAL Advogado(s): TIAGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECURSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO COSTA PORTUGAL contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Brumado, nos autos da Ação Ordinária nº 8001659-20.2025.8.05.0032, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que a parte demonstrou ter condições de arcar com as custas judiciais por ter optado pela via judicial. O Agravante alegou possuir hipossuficiência econômica e que apresentou declaração nesse sentido, não sendo produzida prova em contrário. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração e interposto Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao recurso principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência; (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento do Agravo Interno quando já opostos Embargos de Declaração contra a mesma decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 determina que a assistência jurídica gratuita será prestada aos que demonstrarem hipossuficiência. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a ausência de necessidade ou mediante a não apresentação de documentos comprobatórios. No caso concreto, embora tenha sido intimado para apresentar prova da alegada hipossuficiência, o Agravante deixou de cumprir a determinação judicial, limitando-se a reiterar o pedido sem juntar documentação pertinente. A decisão de indeferimento do benefício observou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC/2015, que autoriza o magistrado a exigir comprovação da necessidade alegada. A oposição concomitante de Embargos de Declaração e de Agravo Interno contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual o Agravo Interno não deve ser conhecido, em razão da preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo Interno não conhecido. Embargos Declaratórios prejudicados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, 101 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº. 8031955-24.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Brumado, tendo como Agravante ROBERTO COSTA PORTUGAL, sendo Agravado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO CONHECENDO DO AGRAVO INTERNO. 09